Tribunal: TJDFT
Processo: 0726902-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA DA REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Aplica-se a razão de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato na primeira fase da dosimetria para cada circunstância judicial desfavorável identificada, em atendimento à jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, salvo a existência de fundamentação concreta e idônea para o aumento em fração maior.
2. Presente a circunstância atenuante de confissão espontânea e a agravante de reincidência, no caso multirreincidência, deve ser compensada parcialmente a agravante com a atenuante. Nesse contexto, está correta a sentença que compensou uma das condenações utilizadas para a reincidência com a atenuante da confissão espontânea, majorando a pena em 1/6 (um sexto) com base nas demais condenações do réu.
3. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, para reduzir as penas de ambos os réus para 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, à razão do mínimo legal. Mantidos os demais fundamentos da sentença.